Tribunal: TJSP
Processo: 2341152-81.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - Indeferimento, em primeira instância, do levantamento do montante correspondente aos honorários advocatícios contratuais - Insurgência do patrono da parte – Descabimento - Falecimento dos exequentes sem a habilitação dos respectivos herdeiros - Regularização processual que se impõe – Precedentes - Decisão mantida - RECURSO IMPROVIDO.